Tribunal: TJDFT
Processo: 0705681-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LOCAÇÃO NO PERÍODO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a recorrente sustenta que o contrato firmado entre ela e o primeiro recorrido foi prorrogado ante a permanência da utilização do trailer até a celebração de contrato com o segundo recorrido. Sustenta que é evidente a responsabilidade do primeiro locatário quanto ao prejuízo causado, devendo ser condenado ao ressarcimento pleiteado pela recorrente.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, com amparo nos documentos de ID 53735903/53735905. Foram apresentadas contrarrazões pelo segundo recorrido.
III. O primeiro recorrido, embora devidamente citado, não compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou contestação, impondo-se, pois, reconhecer-se a sua revelia, nos termos do que dispõe o artigo 20, da Lei no 9.099/95. Contudo, a revelia induz uma presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, o que não significa que esteja o magistrado vinculado a tal efeito, podendo, inclusive, julgar improcedente o pedido inicial.
IV. Sobressai dos autos que a autora relata ter alugado um trailer para o primeiro recorrido e que, posteriormente, foi feito um novo contrato com o segundo recorrido. Afirma que em agosto de 2022 foi informada da retirada do medidor de energia para uma vistoria e troca por outro novo, bem como que em dezembro de 2022 recebeu uma conta de energia no valor de R$ 8.060,81, em razão de possível adulteração no medidor de consumo no período em que os recorridos alugavam o trailer.
V. Compulsando os autos, verifica-se que o contrato com o primeiro recorrido teve vigência de 10/11/2020 a 09/05/2021 e o contrato de aluguel com o segundo recorrido entrou em vigor em 28/09/2021. Extrai-se que a irregularidade no medidor de energia perdurou de 20/08/2021 a 23/08/2021, ou seja, ocorreu em período em que os recorridos não estavam ocupando o imóvel. Além disso, o documento de ID 53735856 informa que a autora não recebeu o termo de autuação, pois o “quiosque” ficou quase dois meses sem funcionamento.
VI. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus da parte autora apresentar provas de fatos constitutivos de seu direito, que não ocorreu nos autos. Porquanto, além de não apresentar qualquer prova no sentido de que os requeridos ocupavam o trailer no período da adulteração, a recorrente deixou de demonstrar que a conta de energia foi endereçada a ela, uma vez que está em nome de terceira pessoa e não há comprovação de vínculo com a autora.
VII. Além disso, cabe ressaltar que não é possível o ressarcimento da quantia pleiteada, pois a autora não comprovou o seu efetivo pagamento, devendo a sentença de improcedência ser mantida.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida, conforme art. 99 do CPC.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.